Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-80.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000910-80.2020.8.11.9005
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão prolatada pelo juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA nos autos n. 1002064-22.2020.8.11.0021, cujo teor deferiu tutela de urgência para “determinar que os requeridos suspendam a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) sobre a remuneração da autora, devendo ser observado, para realização dos descontos, o disposto no art. 2o, §7o da Lei Complementar n. 202/04.”.
Em linhas gerais, o agravante defende como desacertado o entendimento aplicado pelo juízo a quo, que concedeu a medida liminar sob o fundamento de que a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ACO 3396 limitou-se acerca das sanções em face do Estado. Afirma que a causa de pedir e pedido naquela ação é circunscrita pela (alegada) flagrante inconstitucionalidade das normas federais a serem aplicadas aos servidores militares estaduais.
Ressalta, ao fim, a existência de risco de dano grave e a probabilidade do provimento, motivo pelo qual formula o pedido de efeito suspensivo.
É o breve relato. DECIDO.
Parte isenta em custas e despesas processuais (art. 460, CNGC).
A recorribilidade no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública possui fundamento legal nos artigos 3o e 4o, da Lei n. 12.153/2009 motivo pelo qual passo à análise. Assim, para concessão do efeito postulado, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstre a probabilidade de provimento do recurso, em conjugação sistemática com o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, em conjugação sistemática com a Lei 12.153/2009.
Trata-se a controvérsia acerca da suspensão de descontos previdenciários a servidor militar estadual no percentual de 14% (quatorze por cento), o qual seria destinado ao servidor civil, ao invés de 9,5% (nove e meio por cento), aplicável aos servidores das Forças Armadas mediante a art.24-C do Decreto Lei Federal n. 667/1969 e do art. 24, da Lei n. 13954/2019.
O tema é de bastante envergadura. Sabe-se que com a promulgação da nova reforma da Previdência advinda com a Emenda Constitucional n. 103/2019, foi estabelecido aos entes federativos prazo para adequar o seu regime próprio de previdência.
No Estado de Mato Grosso editou-se a Lei Complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, ponto nodal da discussão aqui travada e a qual transcrevo:
Art. 1o O § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 201, de 20 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o (...)
§ 1o A contribuição do servidor corresponderá a 14% (quatorze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade.
(...)"
Art. 2o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:
"Art. 2o (...)
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(...)
§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão." (grifei)
Assim, segundo o servidor público-agravado, deve ser aplicado o disposto na legislação federal com o realce retro. Descrevo a redação mais atual:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, que dispõe sobre pensões militares, a Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei no 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas, a Lei no 12.705, de 8 de agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, e o Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, revoga dispositivos e anexos da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, e dá outras providências.
(...)
Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021.
O juízo a quo fundamentou o deferimento com base na decisão proferida no Supremo Tribunal Federal, nos autos da ACO 3396, ora citada nos argumentos do agravante. Translado trecho do decisum agravado:
“Após a promulgação da EC no 103/2019 que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI da CRFB), foi editada a Lei Federal n. 13.954/19, que incluiu o art. 24-C ao Decreto- Lei n. 667/69, com a seguinte redação:
(...)
A referida Lei também alterou a redação do art. 3o-A Lei n. 3.765/60, ao passo que instituiu a majoração das alíquotas de contribuição para pensão militar descontada dos integrantes das Forças Armadas. Confira-se:.
(...)
Nesta senda, o percentual de desconto da contribuição previdenciária dos militares estaduais passaria a ser equiparado com aquele da contribuição da pensão militar das Forças Armadas.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, promulgou a Lei Complementar n. 654/2020 que, além majorar para 14% (quatorze por cento) as alíquotas da contribuição para custeio do sistema previdenciária dos servidores públicos do Estado, acrescentou os seguintes dispositivos à Lei Complementar estadual n. 202/04:
Conquanto a legislação estadual não apresente conflito aparente com as regras estabelecidas pela Lei n. 13.954/19, o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Cível Originária perante o Supremo Tribunal Federal (ACO no 3.396), requerendo a concessão de tutela antecipada para, reconhecida incidental e cautelarmente a inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§ 1o e 2°, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei Federal n° 11.954/2019, e das Instruções Normativas n°. 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, fosse determinado à União que se abstivesse de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dar inicio a procedimento para tanto, ao ente federativo estadual, em razão da manutenção da aplicação de alíquota própria, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
Segundo alegou o Estado, “a referida Lei n° 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem corno a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.
Aduziu ainda que teria ocorrido violação do pacto federativo “uma vez que a aludida Lei n° 13.954/2019, ao introduzir o art. 24-C ao Decreto-Lei 667/69, subtraiu dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos policiais militares e do corpo de bombeiros militares estaduais”.
O Ministro Alexandre de Moraes por meio decisão monocrática deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:
(...)
Em que pese o pedido liminar do Estado de Mato Grosso tenha sido deferido, não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados, razão pela qual, permanecem válidos e produzindo efeitos.
A Lei Complementar n. 654/2020, editada pelo Estado, prevê expressamente que a contribuição dos militares em âmbito estadual observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969. A aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) se restringiria à hipótese em que o mencionado dispositivo perdesse a eficácia ou vigência, o que não se verifica na espécie (art. 2o, §8o da LC n. 202/04).
Se por um lado o Estado de Mato Grosso obteve provimento favorável afastando a incidência de sanções por deixar de observar a norma federal, é certo que não poderá aplicar percentual de alíquota em contrariedade à própria Lei.
Não se descura que o Supremo Tribunal Federal se inclina pelo reconhecimento da competência legislativa dos estados, por força do art. 42, §1o da Constituição da República, para regulamentar as disposições do art. 142, §3o, X, entre as quais o regime de aposentadoria dos militares estaduais[2].
Entretanto, isso não autoriza o Estado a cobrar contribuição previdenciária cuja alíquota tenha percentual distinto daquele previsto pelo seu regramento, incorrendo em violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.
No que tange ao perigo de dano, os descontos em patamar superior ao previsto em Lei acarreta a diminuição do poder aquisitivo do militar, podendo lhe privar de bens que porventura necessite.”
Pois bem. A uma análise perfunctória, em sede de cognição sumária não-exauriente, razão assiste ao agravante, conforme passo a explicar.
Não obstante a tese autoral, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes ao apreciar a medida favorável ao Estado de Mato Grosso o fez com viés na autonomia político-administrativa outorgada aos estados-membros pela Constituição Federal versus um possível extrapolamento da competência da União acerca do tema, inclusive, relevou a questão do equilíbrio autuarial, sobrevindo, mediante submissão ao Plenário, por unanimidade, a procedência dos pedidos deduzidos naquela demanda, eis a ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a plicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (grifei)
Aliás, em sede de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E PENSIONISTAS DO BRASIL (ANERBM), o Ministro Relator rechaçou a existência de vícios na decisão:
“No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Registre-se que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a a Lei Federal 13.954/2019 possui ‘regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais’, extrapolando, portanto, a competência da União em editar ‘normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação,mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’, conforme previsto no artigo 22, XXI, da CF/88. Além disso, a decisão impugnada está em perfeita consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de ‘reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais’. Ressalto, por fim, que o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7o do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime da inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019”. Desse modo, depreende-se que a embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.”
Embora o eixo central que funda a ação ordinária seja no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal não retirou a eficácia do § 7o, do artigo 2o, alterada pela LC 659, tampouco houve a declaração de inconstitucionalidade, não há como desconsiderar que, expressamente, constou que a Lei Federal n. 13.954/2019 ultrapassa as regras gerais de competência, situação que exige, a priori, uma análise mais aprofundada em cotejo com a regular instrução.
Cabe enfatizar que em relação ao Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO (ASSOFMT) junto ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e sob a Relatoria da d. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, encontra-se na pendência da análise do agravo interno manejado pelo Estado de Mato Grosso. Ressalta-se que este Relator possui conhecimento de que o Supremo Tribunal Federal negou seguimento a RCL 42248 / MT, por desvirtuação do móvel processual (não cabimento).
Ainda sim, não interfere na presente conclusão, até mesmo porque a situação é controversa e objeto de ações de inconstitucionalidade naquela e. Corte, a citar:
a) 1012197-89.2020.8.11.0000 (Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO): FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR) x ESTADO DE MATO GROSSO (REU) e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - (REU):
- Aberta oitiva das partes antes da apreciação do pedido de suspensão cautelar do ato normativo;
- Parecer Ministerial pelo sobrestamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e das outras duas com ela conexas (ADI 1014689-54.2020.8.11.0000 e ADI 1015001-30.2020.8.11.0000), em respeito à determinação contida no Tema no 933/STF.
- Determinação pelo Relator do sobrestamento: “O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE no 8.75.958/GO, concernente à definição de “quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade” (Tema 933), e, por esse motivo, em decisão datada de 16.03.2017, o Exmo. Sr. Min. Luís Roberto Barroso determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”. Logo, em obediência à ordem de sobrestamento do STF, considerando que se questiona nestes autos exatamente a constitucionalidade dos art. 2o, §5o, II, da Lei Complementar Estadual no 654/2020, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária e ampliou a base contributiva, suspendo o trâmite deste processo, de acordo com o que prescreve o art. 1.035, §5o, do CPC, até o julgamento do ARE no 8.75.958/GO”.
b) 1014689-54.2020.8.11.0000 (Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO - prevenção): FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS -(AUTOR) x ESTADO DE MATO GROSSO - (REU)
- Sobrestramento.
A matéria ventilada tem sido alvo de questionamentos por outros Estados e oferece contornos de fragilidade na própria probabilidade do direito pretendida pelo servidor público, o que depende de um maior amadurecimento, en passant, como sói acontecer em provimentos liminares – de cognição horizontalizada, notadamente pela pulverização dessas demandas.
Destaco decisões no âmbito dessa Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1001030-26.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020; N.U 1001036-33.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020; N.U 1001029-41.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020; N.U 1001014-72.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020; N.U 1000960-09.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020.
Desse modo, DEFIRO o efeito suspensivo à decisão liminar agravada proferida nos autos n. 1002064-22.2020.8.11.0021, até ulterior deliberação do mérito do presente agravo.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor desta decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
Após, ao Agravado para apresentação de contraminuta, no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator